Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de ação rescisória, ajuizada por THALITA SILVA DA ROCHA SOARES em desfavor de MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. Ante as evidências de que a autora não atenderia aos pressupostos para a benesse legal, foi facultado comprovar o preenchimento dos requisitos, porém não se manifestou (ID’s 12567818, 13240773, 13367629 e 14080185). É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” O contexto da lide ora deduzida, por si mesmo, denota que a autora não se enquadraria no conceito de hipossuficiente, à medida que se debatem os efeitos da mora da promitente vendedora na entrega de imóvel negociado na planta, contrato no valor de R$159.942,91 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos). Em que pese tenha sido oportunizado comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, a autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A análise de eventual hipossuficiência se dá pelo cotejo dos elementos carreados aos autos. O valor do contrato discutido constitui indício de que a autora teria condições de suportar as despesas processuais. Trata-se, evidentemente, de presunção relativa – iuris tantum - que admitiria prova em sentido contrário. No entanto, em que pese tenha sido dada oportunidade para comprovar os pressupostos para o deferimento da benesse processual, ela deixou de comprovar a existência de despesas extraordinárias, desproporcionais ao seu patrimônio. Razão porque não se mostra possível reconhecer a alegada hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à autora o recolhimento das custas iniciais e depósito rescisório no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator